Tribunal: STJ
Processo: 5001143-06.2014.4.04.7111
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1726185 - RS(2018/0041326-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRENTE
: ALLIANCE ONE BRASIL EXPORTADORA DE TABACOS LTDA
ADVOGADOS
: CLÁUDIO MANGONI MORETTI - RS028384
JULIANA DE SAMPAIO LEMOS - SP146959
LÍVIA TROGLIO STUMPF - RS073559
THALES MICHEL STUCKY - RS077189B
JULIA VIEIRA PIRIH PECOITS - RS119792
TÚLIO FREITAS DO EGITO COELHO - DF004111
ANDREWS LEONI DA SILVA FRANÇA - DF034149
THIAGO SILVEIRA COSTA PINTO - DF074064
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: ALLIANCE ONE BRASIL EXPORTADORA DE TABACOS LTDA
ADVOGADOS
: CLÁUDIO MANGONI MORETTI - RS028384
JULIANA DE SAMPAIO LEMOS - SP146959
LÍVIA TROGLIO STUMPF - RS073559
THALES MICHEL STUCKY - RS077189B
JULIA VIEIRA PIRIH PECOITS - RS119792
TÚLIO FREITAS DO EGITO COELHO - DF004111
ANDREWS LEONI DA SILVA FRANÇA - DF034149
THIAGO SILVEIRA COSTA PINTO - DF074064
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC
NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DOS APONTADOS VÍCIOS DE OMISSÃO.
RECEITA DE EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS PELO IPI. NÃO
INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI, MESMO
ANTES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF
RECURSO ESPECIAL DA
69/2001.
PARTE AUTORA NÃO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA
NACIONAL PROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
Documento eletrônico VDA54909962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:09
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 550e91a6-f843-42f8-bf54-d8cee8c4f1ac

controvérsia, não havendo omissão, tampouco negativa de prestação jurisdicional,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II,
parágrafo único, II, do CPC/2015.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, em relação ao período em que o tabaco não
manufaturado era classificado como produto não tributado pelo IPI, com a notação
“NT”, mesmo antes da vigência da Instrução Normativa SRF
não se poderia
69/2001,
considerar as exportações de tabaco em folha (destalado ou não) na definição do
crédito presumido de IPI, porquanto excluídas do campo de incidência do referido
tributo, conforme se extrai da interpretação conjunta do
do
o, do
do
caput
art. 1
caput
o e do parágrafo único do
o, todos da
Precedentes.
art. 2
art. 3
Lei 9.363/1996.
3. Recurso especial da parte autora não provido. Recurso especial do ente público
provido, de modo a julgar totalmente improcedente o pedido formulado na petição
inicial, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais e condenação da parte
autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados na sentença.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao recurso de
Alliance One Brasil Exportadora de Tabacos Ltda; dar provimento ao recurso da
Fazenda Nacional, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
11 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54909962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:09
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 550e91a6-f843-42f8-bf54-d8cee8c4f1ac

RECURSO ESPECIAL No 1726185 - RS(2018/0041326-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRENTE
: ALLIANCE ONE BRASIL EXPORTADORA DE TABACOS LTDA
ADVOGADOS
: CLÁUDIO MANGONI MORETTI - RS028384
JULIANA DE SAMPAIO LEMOS - SP146959
LÍVIA TROGLIO STUMPF - RS073559
THALES MICHEL STUCKY - RS077189B
JULIA VIEIRA PIRIH PECOITS - RS119792
TÚLIO FREITAS DO EGITO COELHO - DF004111
ANDREWS LEONI DA SILVA FRANÇA - DF034149
THIAGO SILVEIRA COSTA PINTO - DF074064
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: ALLIANCE ONE BRASIL EXPORTADORA DE TABACOS LTDA
ADVOGADOS
: CLÁUDIO MANGONI MORETTI - RS028384
JULIANA DE SAMPAIO LEMOS - SP146959
LÍVIA TROGLIO STUMPF - RS073559
THALES MICHEL STUCKY - RS077189B
JULIA VIEIRA PIRIH PECOITS - RS119792
TÚLIO FREITAS DO EGITO COELHO - DF004111
ANDREWS LEONI DA SILVA FRANÇA - DF034149
THIAGO SILVEIRA COSTA PINTO - DF074064
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC
NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DOS APONTADOS VÍCIOS DE OMISSÃO.
RECEITA DE EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS PELO IPI. NÃO
INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI, MESMO
ANTES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF
RECURSO ESPECIAL DA
69/2001.
PARTE AUTORA NÃO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA
NACIONAL PROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
Documento eletrônico VDA54909958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:11
Código de Controle do Documento: 71320b38-61bf-472f-b3d2-57e7c929b9f4

controvérsia, não havendo omissão, tampouco negativa de prestação jurisdicional,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II,
parágrafo único, II, do CPC/2015.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, em relação ao período em que o tabaco não
manufaturado era classificado como produto não tributado pelo IPI, com a notação
“NT”, mesmo antes da vigência da Instrução Normativa SRF
não se poderia
69/2001,
considerar as exportações de tabaco em folha (destalado ou não) na definição do
crédito presumido de IPI, porquanto excluídas do campo de incidência do referido
tributo, conforme se extrai da interpretação conjunta do
do
o, do
do
caput
art. 1
caput
o e do parágrafo único do
o, todos da
Precedentes.
art. 2
art. 3
Lei 9.363/1996.
3. Recurso especial da parte autora não provido. Recurso especial do ente público
provido, de modo a julgar totalmente improcedente o pedido formulado na petição
inicial, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais e condenação da parte
autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados na sentença.
RELATÓRIO
Em análise, recursos especiais interpostos,
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
respectivamente, por ALLIANCE ONE BRASIL EXPORTADORA DE TABACOS LTDA.
e pela FAZENDA NACIONAL, com fundamento no
III,
, da Constituição
art. 105,
a
Federal, contra acórdão do TRF da 4a Região, assim ementado (fl. 859):

TRIBUTÁRIO.
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI.
LEI 9.363/96.
APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. PRODUTO NÃO TRIBUTADO
PELO IPI.
SRF
§ 1o, SRF
ART. 21,
69/2001. ART. 17,
313/03.
LEGALIDADE. RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO
. DATA DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO.
A QUO
1. É premissa para concessão do benefício fiscal do crédito presumido
de IPI, a identificação de que o produto exportado foi industrializado. A
Perícia Técnica Judicial concluiu, na hipótese, que há processo de
industrialização do tabaco em folha exportado. Laudo acatado pelas
partes.
2. A
permite que na determinação da base de cálculo do
Lei 9.363/96
crédito presumido do IPI seja incluída as aquisições de matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no
processo produtivo de bens destinados à exportação para o exterior.
3. Até a edição da IN SRF
na apuração da base de cálculo do
69/2001
crédito presumido do IPI - de acordo com uma interpretação histórica,
finalística e o teor do disposto na
- a receita de exportação
Lei 9.363/96
abrangia, inclusive, o faturamento resultante do produto não tributado
pelo IPI (NT na tabela do IPI - TIPI). Precedentes desta Corte.
Documento eletrônico VDA54909958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:11
Código de Controle do Documento: 71320b38-61bf-472f-b3d2-57e7c929b9f4

4. As INs SRF

e
trouxeram alteração na
69/2001, 313/2003
419/2004
forma de apuração da base de cálculo do crédito presumido do IPI,
excluindo deste o faturamento resultante do produto não tributado pelo
IPI.
5. A jurisprudência do STJ e do STF entende ser legal tal limitação, pois
a própria
admitiu a possibilidade de ampliação ou restrição
Lei 9.363/96
do conceito de 'receitas de exportação' por norma de hierarquia inferior.
6. Quando os créditos reconhecidos não foram disponibilizados para o
contribuinte em razão de entendimento ilegítimo da fiscalização -
Fazenda, a correção monetária é devida a partir da data do protocolo
dos pedidos de ressarcimento.

Opostos embargos de declaração, tanto pela parte autora (fls. 868-874),
quanto pelo ente público (fls. 876-878), foram igualmente rejeitados pelo Tribunal de
origem (fls. 907-913).
Em seu recurso especial, a parte autora apontou violação aos arts. 489, §
1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil (CPC), sustentando
a nulidade do julgamento dos seus embargos de declaração, por supostos vícios de
omissão, seja quanto à alegação de ilegalidade da negativa dos créditos presumidos
de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), em face da ausência de dúvida sobre
sua condição de produtora e exportadora de tabaco e considerando, ainda, o disposto
no
o da
seja, outrossim, quanto à alegação de que a Instrução
art. 1
Lei 9.363/1996,
Normativa
destinada a regulamentar a
não poderia ser
69/2001,
Lei 10.276/2001,
aplicada aos contribuintes regidos sob a sistemática da
uma vez que
Lei 9.363/1996,
referidas leis cuidam de sistemas alternativos e excludentes entre si (fl. 963).
Na sequência, indicou violação aos arts. 97 e 100, I, do Código Tributário
Nacional (CTN); e 1o, 2o e 6o da
sustentando que possui direito aos
Lei 9.363/1996,
créditos presumidos de IPI, em relação à totalidade dos períodos em discussão nestes
autos, seja antes ou depois do início da vigência da Instrução Normativa SRF 313/2003,
consoante as razões recursais assim sintetizadas (fls. 978-979):
(i) até o advento da Instrução Normativa
tendo em vista que: (a)
313/2003,
tanto na Lei
quanto na Instrução Normativa SRF
consideradas no
9.363/1996
23/1997,
aproveitamento dos créditos presumidos de IPI, não haveria restrição quanto ao
Documento eletrônico VDA54909958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:11
Código de Controle do Documento: 71320b38-61bf-472f-b3d2-57e7c929b9f4

cômputo das receitas de exportação de produtos industrializados não tributados pelo
IPI na base de cálculo dos referidos créditos; e (b) a Instrução Normativa SRF 69/2001,
por regulamentar a Lei
(regime alternativo), não se aplicaria a créditos
10.276/2001
presumidos de IPI apurados sob a
e
Lei 9.363/1996;
(ii) após o advento da Instrução Normativa SRF
tendo em vista a
313/2003,
alegação de que a restrição ao conceito de receita de exportação contida na citada
Instrução Normativa SRF no
seria ilegal à luz dos arts. 1o, 2o e 6o (parte final)
313/2003
da Lei
e dos arts. 97 e 100, I, do CTN.
9.363/1996
Assim, requereu o provimento de seu recurso especial, para: I) anular o
acórdão por omissões (arts. 489 e 1.022 do CPC) (fls. 978-979); II) subsidiariamente,
reconhecer o alegado direito à integralidade dos créditos até e após a IN SRF no
com atualização pela Taxa Selic desde o protocolo dos pedidos de
313/2003,
ressarcimento e anulação das decisões administrativas denegatórias (fls. 978-979).
Por sua vez, o ente público, em seu recurso especial, apontou violação
aos arts. 1o e 2o, §§ 2o e 3o, da
sustentando a impossibilidade de
Lei 9.363/1996,
serem gerados créditos presumidos de IPI a partir das receitas de exportação de
produtos não tributados pelo IPI (produtos com a notação "NT"). Segundo o ente
público, a partir da leitura dos citados dispositivos da
pode-se concluir
Lei 9.363/1996,
que foi adotada a premissa legal de que o estabelecimento industrial favorecido com o
crédito presumido de IPI é, também, contribuinte do IPI, o que fica muito claro pela
autorização de transferência dos créditos apurados centralizadamente pela matriz para
qualquer uma das filiais, com a finalidade de compensar com o IPI por estas devido (fl.
989).
Subsidiariamente, apontou violação ao art. 24 da Lei 11.457/2007,
sustentando a tese de incidência da atualização monetária pela Taxa Selic apenas
após a fluência do prazo de 360 dias do protocolo dos pedidos de ressarcimento na
esfera administrativa, na eventualidade de ser adotado entendimento no sentido de
que a receita decorrente de exportações de produtos não tributados pode ser
considerada para fins de cálculo do crédito presumido de IPI (fls. 990-993).
Documento eletrônico VDA54909958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:11
Código de Controle do Documento: 71320b38-61bf-472f-b3d2-57e7c929b9f4

Ao final, requereu o provimento de seu recurso, para excluir as receitas de
exportação de produtos não tributados pelo IPI da base de cálculo dos créditos
presumidos de IPI e, subsidiariamente, fixar a Taxa Selic a partir do 361o dia do
protocolo (fls. 993).
Nas contrarrazões de recurso especial, a parte autora, preliminarmente,
pugnou pelo não conhecimento do recurso especial fazendário, no que diz respeito à
alegação de negativa de vigência aos arts. 1o e 2o, §§ 2o e 3o, da
com
Lei 9.363/1996,
base na Súmula 7 do STJ; no mérito recursal, requereu o desprovimento do
mencionado recurso (fls. 999-1.017).
Já o ente público, nas contrarrazões de recurso especial, pugnou pelo
desprovimento do recurso especial da parte autora (fls. 1.020-1.028).
É o relatório.
VOTO

O recurso especial da parte autora
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
deve ser conhecido e desprovido, enquanto o recurso especial do ente público deve
ser conhecido e provido.
I - Exposição da causa
Na origem, analisa-se ação anulatória, ajuizada, em
por Alliance
13/2/2014,
One Brasil Exportadora de Tabacos Ltda., sucessora por incorporação de Meridional
Exportadora de Tabacos Ltda., pessoa jurídica que se qualifica como "atuante no setor
fumageiro, dedicando-se à produção, aquisição, industrialização, beneficiamento,
comércio mercantil, importação e exportação de tabaco em folha e de produtos
agropecuários em geral" (fl. 3), de cuja petição inicial colhe-se o pedido, nos termos em
que formulado pela parte autora, para que seja "declarada a nulidade das decisões
proferidas
nos
processos
administrativos

e
13005.000943/2005-57
reconhecendo-se o direito da autora à apropriação e plena
13005.000947/2005-35,
utilização dos créditos presumidos de IPI objeto dos referidos processos
Documento eletrônico VDA54909958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:11
Código de Controle do Documento: 71320b38-61bf-472f-b3d2-57e7c929b9f4

administrativos, devidamente corrigidos pela Taxa Selic desde
(data da
26/08/2005
transmissão dos respectivos pedidos de ressarcimento)" (fl. 31).
Narra a parte autora que apurou créditos presumidos de IPI nos termos da
nos períodos relativos aos três primeiros trimestres do ano-calendário
Lei 9.363/1996,
de 2001, aos três primeiros trimestres do ano-calendário de 2002 e aos dois primeiros
trimestres do ano-calendário de 2003. Visando ao aproveitamento desses créditos,
apresentou pedido de ressarcimento seguido de declarações de compensação com
débitos de PIS e Cofins (processo administrativo
).
13005.000943/2005-57
Paralelamente, a empresa Meridional de Tabacos Ltda. igualmente apurou
créditos presumidos de IPI no mesmo período, originando pedido de ressarcimento
cumulado com declarações de compensações com débitos de PIS e Cofins (processo
administrativo
). Em razão da sucessão empresarial havida em
13005.000947/2005-35
relação à Meridional, a autora atuou no processo administrativo 13005.000947/2005-35,
motivo pelo qual a presente ação também contempla esse último processo
administrativo.
Na petição inicial foram apresentadas, respectivamente, as causas de pedir
principal e subsidiária a seguir sintetizadas:
a) o condicionamento do aproveitamento do incentivo fiscal à efetiva
tributação dos produtos exportados constitui exigência não prevista na Lei 9.363/1996,
situação que redunda manifesta ofensa ao princípio da legalidade e da tipicidade
cerrada em matéria tributária, consagrados nos arts. 5o, II, e 150, I, da Constituição
Federal; e 97, II, do Código Tributário Nacional – CTN. Segundo a parte autora, a dupla
condição – empresa produtora e exportadora de mercadoria – é necessária e suficiente
ao aproveitamento do crédito presumido de IPI estabelecido pela
não
Lei 9.363/1996,
havendo, contrariamente ao afirmado pelos julgadores administrativos, exigência de
submissão dos produtos exportados à tributação pelo IPI;
b) as Instruções Normativas SRF
de 13 de março de 1997;
23/1997,
de 29 de abril de 1997;
de 30 de dezembro de 1997; e
de
36/1997,
103/1997,
86/1999,
16 de julho de 1999, que antes regulamentavam a
não possuíam regra
Lei 9.363/1996,
sequer semelhante àquela prevista no
§1o, Instrução Normativa SRF
art. 17,
313/2003,
no que toca aos produtos não tributados, tampouco há essa restrição na Portaria MF
Documento eletrônico VDA54909958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:11
Código de Controle do Documento: 71320b38-61bf-472f-b3d2-57e7c929b9f4

64, de 24 de março de 2003 (exaltada pelas decisões administrativas em
combate). Assim, apenas o segundo trimestre do ano calendário de 2003 estaria
afetado pela previsão da Instrução Normativa SRF
o que acarretaria ao
313/2003,
menos a parcial procedência dos pedidos, para reconhecer a legitimidade dos créditos
presumidos relativos aos anos de 2001 e 2002 e ao primeiro trimestre de 2003.
Na sentença, o pedido foi julgado parcialmente procedente, para declarar o
pretenso direito da autora: a) ao aproveitamento dos créditos presumidos de IPI no
período de 2001 ao 1o trimestre de 2003, com a inclusão, a título de receita de
exportação, dos produtos classificados como não tributados (NT) na TIPI; e b) à
incidência de correção monetária, pela Taxa Selic, sobre os valores correspondentes,
desde a data do respectivo protocolo administrativo, até o efetivo ressarcimento. Por
conseguinte, considerando a sucumbência em menor proporção da autora, condenou-
se o ente público ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
fixados, estes, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizados monetariamente, na
forma do
§ 4o, do
(fls. 672-675).
art. 20,
CPC/1973
Ambas as partes apelaram. A parte autora, em sua apelação, pugnou
pela reforma parcial da sentença, para reconhecer a totalidade dos créditos
presumidos pleiteados, inclusive em relação ao 2o trimestre de 2003, afastando-se a
aplicação da Instrução Normativa SRF
ao argumento de sua manifesta
313/2003,
ilegalidade (fls. 699-711).
Por sua vez, o ente público, em sua apelação, pugnou pela reforma parcial
da sentença, para manter hígidas as decisões administrativas que indeferiram
o aproveitamento de créditos presumidos de IPI decorrentes da inclusão, a título de
receita de exportação, dos produtos classificados como não tributados (NT) na tabela
TIPI, relativamente ao período de 2001 ao 1o trimestre de 2003, ou então, ao
menos para determinar que, por força do
da
a Taxa Selic deve
art. 24
Lei 11.457/2007,
incidir apenas após a fluência do prazo de 360 dias da data de protocolo dos pedidos
de ressarcimento (fls. 716-749).
No acórdão recorrido, o Tribunal de origem, por maioria, decidiu negar
provimento à apelação da parte autora e dar parcial provimento à apelação do ente
público e à remessa oficial, para reconhecer que, a partir de
data de início da
9/8/2001,
Documento eletrônico VDA54909958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:11
Código de Controle do Documento: 71320b38-61bf-472f-b3d2-57e7c929b9f4

vigência da Instrução Normativa SRF
não assiste razão à autora quanto ao
69/2001,
pedido de utilização das receitas aferidas na exportação de produtos não
tributados (NT), para fins de cálculo de crédito presumido de IPI. Por
conseguinte, reconhecida a sucumbência recíproca, cada parte ficou obrigada ao
pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
determinando-se a compensação, na forma do
, do
e o ente
art. 21, caput
CPC/1973,
público ficou obrigado, ainda, a ressarcir a metade do valor das custas adiantadas pela
parte autora (nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas acostados a fls. 804-
860).
Com relação aos produtos objeto da atividade econômica desenvolvida pela
parte autora, no voto-vencido ficou delineado que (fl. 831),

"(...)
Estes produtos são classificados na posição NCM 24.01 - 'Fumo,
(tabaco) não manufaturados; desperdícios de fumo (tabaco)' e
eram considerados 'NT' - não tributados pelo IPI no período em
, ou seja, entre 2001 e 2003.
questão
Somente após a edição da
publicada em
com vigência nesse
Lei 10.865/2004,
30/04/2004,
pormenor em
é que algumas subposições referentes ao
01/08/2004
fumo destalado passaram a ser consideradas como produto
industrializado, taxado à alíquota de 30%.
(...)"

Opostos embargos de declaração, tanto pela parte autora (fls. 868-874),
quanto pelo ente público (fls. 876-878), foram igualmente rejeitados pelo Tribunal de
origem (fls. 907-913).
Em seu recurso especial, a parte autora apontou violação aos arts. 489, §
1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC; 97 e 100, I, do CTN; e 1o, 2o e 6o da
sustentando a nulidade do acórdão recorrido, por supostos vícios de
Lei 9.363/1996,
omissão, bem como a existência de direito aos créditos presumidos de IPI, em relação
à totalidade dos períodos em discussão nestes autos, seja antes ou depois do início da
vigência da Instrução Normativa SRF 313/2003.
Já em seu recurso especial, o ente público apontou violação aos arts. 1o e
2o, §§ 2o e 3o, da
e 24 da
sustentando a
Lei 9.363/1996;
Lei 11.457/2007,
impossibilidade de serem gerados créditos presumidos de IPI a partir das receitas de
exportação de produtos não tributados pelo IPI (produtos com a notação "NT"), e,
Documento eletrônico VDA54909958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:11
Código de Controle do Documento: 71320b38-61bf-472f-b3d2-57e7c929b9f4

subsidiariamente, a incidência da atualização monetária pela Taxa Selic apenas após a
fluência do prazo de 360 dias do protocolo dos pedidos de ressarcimento na esfera
administrativa.
IV - Juízo de admissibilidade. Inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ
Preliminarmente, ao contrário do que sustentado nas contrarrazões
apresentadas pela parte autora, não se aplica ao caso o óbice da Súmula 7 do STJ,
pois a controvérsia trazida ao conhecimento do STJ, quanto à matéria de fundo,
constitui questão exclusivamente jurídica e consiste em definir se podem ser gerados
créditos presumidos de IPI a partir das receitas de exportação de produtos não
tributados pelo IPI (produtos com a notação "NT"), nos períodos relativos aos três
primeiros trimestres do ano-calendário de 2001, aos três primeiros trimestres do ano-
calendário de 2002 e aos dois primeiros trimestres do ano-calendário de 2003.
III - Da alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo
único, II, do CPC. Inexistência dos apontados vícios de omissão
Com relação à apontada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II,
parágrafo único, II, do CPC, não há nulidade por vícios de omissão, tampouco negativa
de prestação jurisdicional, no acórdão que decide de modo integral e com
fundamentação suficiente a controvérsia posta.
Nos autos desta ação anulatória, o Tribunal de origem dirimiu as questões
pertinentes ao litígio de forma suficientemente ampla e fundamentada, como se extrai
dos seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 810-816):

Tenho que
da questão se subsume a definir se a exportação de
o cerne
produto não tributado gera o crédito presumido de IPI.
O crédito presumido do IPI visa desonerar a empresa produtora e
exportadora de mercadorias nacionais, crédito que corresponde aos
valores pagos a título de Contribuição Social para o Financiamento da
Seguridade Social e (COFINS) Contribuição para o Programa de
Integração Social (PIS) incidentes sobre as respectivas aquisições, no
mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e material
de embalagem, para utilização no processo produtivo de bens
destinados à exportação para o exterior.
Tais contribuições incidem em cascata, isto é, o preço do produto final
exportado sofre o repasse do valor dessas contribuições que incidem ao
longo de toda a cadeia produtiva. Desse modo, a empresa exportadora
de mercadoria nacional, sendo o último elo da cadeia produtiva, tem
direito ao ressarcimento do valor das aludidas contribuições incidentes
sobre os insumos (matérias-primas, produtos intermediários e material
Documento eletrônico VDA54909958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:11
Código de Controle do Documento: 71320b38-61bf-472f-b3d2-57e7c929b9f4

de embalagem) adquiridos, no mercado interno, e utilizados na
produção dos bens exportados.
Essa desoneração da empresa exportadora em relação à COFINS e à
contribuição ao PIS incidentes sobre os insumos de bens destinados ao
exterior visa estimular o incremento nas exportações e o consequente
superávit na Balança Comercial, indicadores fundamentais inclusive
para a melhoria na geração de empregos no país, bem como para o
controle da inflação. Além disso, tal desoneração perfectibiliza, também,
o princípio básico da atividade exportadora, segundo o qual o cidadão
estrangeiro não deve responder pelo pagamento de tributos incidentes
na produção nacional, ou seja, não se deve exportar tributos.
A matéria relativa ao crédito presumido do IPI está disciplinada,
basicamente, nos arts. 1o e 2o da Lei 9.363, de 13 de dezembro de
1996, arts. 1o e 2o da Instrução Normativa da Secretaria da Receita
Federal no 23, de 13 de março de 1997,
o da Instrução Normativa
art. 2
da Secretaria da Receita Federal no 103, de 30 de dezembro de 1997,
da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal no 69
art. 21
de 6 de agosto de 2001 e arts. 1o e 2o da Instrução Normativa da
Secretaria da Receita Federal no 313, de 03 de abril de 2003,
:
in verbis
[...]
As INs SRF

e
trouxeram alteração na
69/2001, 313/2003
419/2004
forma de apuração da base de cálculo do crédito presumido do IPI, de
modo a excluir o faturamento resultante do produto não tributado
.
pelo IPI
[...]
A partir da edição da IN 313 houve inúmeras discussões. Em um
primeiro momento, posicionei-me no sentido da ilegalidade das
alterações, porém a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
manifestou-se pela
'imposta pelas IN SRF
total legalidade da restrição
e
de cômputo dos valores referentes à exportação
313/2003
419/2004,
de produtos não tributados na base de cálculo do crédito presumido do
IPI, na medida em que, a própria
admitiu a possibilidade
Lei 9.363/96
de ampliação ou restrição do conceito de 'receitas de exportação'
' (AgRg no
Rel.
por norma de hierarquia inferior
REsp 1.227.615/SC,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/05/2012,
DJe
. Neste ponto, por seguir o entendimento da Corte
22/05/2012)
Superior, é interessante transcrever parte das razões do voto do
Ministro Benedito Gonçalves:
[...]
No mesmo sentido, manifestou-se o
: 'O
Supremo Tribunal Federal
§1o, da IN SRF
não viola o
o, da
art. 17,
313/2003,
art. 2
Lei 9.363/96,
pois encontra guarida no
o, da mesma lei, que admitiu que o
art. 6
conceito de 'receita de exportação' (componente da base de cálculo do
benefício fiscal) ficaria submetido a normatização inferior, podendo,
inclusive, ser restringido ou ampliado, conforme a teleologia do
benefício e razões de política fiscal' (RE 677.908 AgR, Relator(a): Min.
Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
Processo Eletrônico
23/04/2013,
DJe-091 Divulg. 15-05-2013 Public. 16-05- 2013).
Enfim, a validade dos atos normativos infralegais restou assentada
tanto pelo STJ (v. g., AgRg no
2a Turma, Rel. Min.
REsp 1.486.579/PE,
Documento eletrônico VDA54909958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:11
Código de Controle do Documento: 71320b38-61bf-472f-b3d2-57e7c929b9f4

Mauro Campbell Marques, DJe
, como pelo STF (vide AgR
23/03/2015)
no RE 677.908, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe
, já que a
23/03/2015)
própria
admitiu que
Lei 9.363/96
o conceito de 'receita de exportação'
, podendo, inclusive, ser
ficasse submetido a normatização inferior
restringido ou ampliado, conforme a teleologia do benefício e razões de
política fiscal (STJ, AgRg no
2a Turma, Rel. Min.
REsp 1.486.579/PE,
Mauro Campbell Marques, DJe
.
23/03/2015)
Embora a jurisprudência refira a IN
partindo-se da premissa
313/2003,
de que o STJ admitiu a legalidade da

(quanto à
IN/SRF 313/03
exclusão, da receita de exportação para efeito de crédito presumido, do
valor resultante das vendas para o exterior de produtos não-tributados),
resta evidente que
, tendo
idêntico raciocínio se aplica à

IN/SRF 69/01
em conta que o conteúdo normativo traçado por ambas se equivale.
Saliente-se que as Instruções Normativas da SRF
de 13 de
23/97,
março de 1997,
de 29 de abril de 1997,
de 30 de
36/97,
103/97,
dezembro de 1997, e
de 16 de julho de 1999, que antes
86/99,
regulamentavam a Lei 9.363/96, não possuíam regra idêntica a dos
artigos 21 da IN
de 06 de agosto de 2001 e 17, §1o da IN da
69/2001
.
SRF
no que toca aos produtos não tributados
313/03,
Assim, assiste razão à autora quanto ao pedido de utilização das
receitas aferidas pela exportação de produtos não-tributados - NT para
fins de cálculo de crédito presumido de IPI, no período anterior a
(data da publicação da IN no
).
09/08/2001
69/01
No entanto, não assiste razão à autora quanto ao pedido de utilização
das receitas aferidas pela exportação de produtos não-tributados - NT
para fins de cálculo de crédito presumido de IPI, no período posterior à
data da vigência dos atos normativos impeditivos do direito ao
creditamento de IPI (
).
a partir de 09/08/2001

E ainda, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, a Corte de
origem assim se manifestou sobre a controvérsia posta nos autos (fl. 909):

A embargante Alliance One Brasil Exportadora de Tabacos Ltda. alega
haver imprecisões no acórdão impugnado, pois:
(a) ficou comprovado mediante prova pericial que a embargante é
produtora e exportadora da mercadoria tabaco em folha. E essa dupla
condição - empresa produtora e exportadora de mercadoria - é
necessária e suficiente ao aproveitamento do crédito presumido de IPI
nos exatos termos da
sendo irrelevante - de acordo com
Lei 9.363/96,
os termos legais - o fato do produto ser considerado não tributado pelo
IPI (NT);
(b) este entendeu possível a aplicação da IN
(destinada a
69/2001
regulamentar a
aos contribuintes regidos sob a
Lei 10.276/2001)
sistemática da
quando se trata de sistemas alternativos e
Lei 9.363/96,
excludentes entre si.
No caso, não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser
sanada no aresto impugnado.
Ademais, a decisão devidamente analisou e resolveu as questões
postas para a apreciação, de forma que se mostra completamente
dispensável e moroso examinar cada um dos artigos alegadamente
Documento eletrônico VDA54909958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:11
Código de Controle do Documento: 71320b38-61bf-472f-b3d2-57e7c929b9f4

omitidos, mormente quando a redação dos referidos dispositivos
comporta a interpretação consignada no acórdão. Cumpriu-se, pois,
com a imposição do inciso I do parágrafo único do
do Código
art. 1.022
de Processo Civil. Outrossim, a exigência imposta pelo novo diploma
processual de se cuidar de todas as razões levantadas que possam, em
tese, reverter a decisão (art. 489, § 1o, IV, do
não pode ser
CPC/2015)
interpretada como uma obrigação de se versar especificamente sobre
cada dispositivo legal invocado.
O objetivo de rediscutir o mérito do julgado, visando sua modificação, é
inadmissível na via estreita dos declaratórios, recurso destituído desta
finalidade.

Como se vê, a negativa de prestação jurisdicional não restou configurada, e
a fundamentação adotada no acórdão recorrido é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada pelo Tribunal de origem.
Vale lembrar que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não
art. 489
está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pela parte,
mas apenas sobre aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
órgão julgador.
Assim, inexiste violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único,
II, do CPC.
IV - Receita de exportação de produtos não tributados pelo IPI. Não
inclusão na base de cálculo do crédito presumido de IPI, mesmo antes da
Instrução Normativa SRF 69/2001
Com relação ao mérito da causa, de um lado, não assiste razão à parte
autora, quanto à tese sustentada sob a alegada violação aos arts. 97 e 100, I, do CTN;
e 1o, 2o e 6o da
e de outro lado, assiste razão ao ente público, quanto à
Lei 9.363/1996;
tese defendida sob a alegada violação aos arts. 1o e 2o, §§ 2o e 3o, da Lei 9.363/1996.
A Segunda Turma do STJ, ao julgar o
enfrentou
REsp 2.090.515/RS,
situação semelhante à dos presentes autos, ocasião em que deixou assentado
que, em relação ao período em que o tabaco não manufaturado era classificado
como produto não tributado pelo IPI, com a notação “NT”, mesmo antes da
vigência da Instrução Normativa SRF 69, de 2001, não se poderia considerar as
exportações de tabaco em folha (destalado ou não) na definição do crédito
presumido de IPI, porquanto excluídas do campo de incidência do referido
tributo, conforme se extrai da interpretação conjunta do
do
o, do
caput
art. 1
caput
Documento eletrônico VDA54909958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:11
Código de Controle do Documento: 71320b38-61bf-472f-b3d2-57e7c929b9f4

(
do
o e do parágrafo único do
o, todos da
art. 2
art. 3
Lei 9.363/1996
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp 2.090.515/RS,
DJEN de
.
21/5/2024,
9/9/2025)
Consoante
esclarecido
no
julgamento
do
retromencionado
a controvérsia não se confunde com a compensação e a
REsp 2.090.515/RS,
restituição de saldo credor de IPI decorrentes de aquisição de matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem utilizados em industrialização,
relativamente à saída de produtos não tributados, nos termos do
da
art. 11
e do § 2o do
do Decreto
(atualmente, o § 2o do
Lei 9.779/1999
art. 195
4.544/2002
.
do Decreto
– Regulamento do IPI – RIPI)
art. 256
7.212/2010
De fato, a controvérsia gravita em torno da Lei 9.363/1996.
Assim, mostra-se irrelevante para o julgamento do presente feito a tese fixada
pela Primeira Seção do STJ, à luz de disposição normativa de lei diversa (art. 11
, no sentido de
da
, por ocasião do julgamento do
Lei 9.779/1999)
Tema 1247/STJ
que "O creditamento de IPI, estabelecido no
da
decorrente da
art. 11
Lei n. 9.779/1999,
aquisição tributada de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem
utilizados na industrialização, abrange a saída de produtos isentos, sujeitos à alíquota
zero e imunes" (REsp
e
relator Ministro Marco
1.976.618/RJ
REsp 1.995.220/RJ,
Aurélio Bellizze, Primeira Seção, julgado em
DJe de
.
09/04/2025,
23/4/2026)
A discussão refere-se ao benefício fiscal previsto na Lei 9.363/1996,
benefício esse suspenso, ao longo do ano de 1999, pelo
da Medida Provisória
art. 12
consistente em crédito presumido de IPI, incidente sobre a
2.158-35/2001,
industrialização de produtos destinados à exportação, para o ressarcimento das
contribuições para o
e Cofins.
PIS/Pasep
É certo que a Primeira Seção do STJ já teve a oportunidade de
apreciar, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a questão relativa ao § 2o do
, segundo o qual "o crédito presumido
o da Instrução Normativa SRF
art. 2
23/1997
relativo a produtos oriundos da atividade rural, conforme definida no
o da Lei
art. 2
8.023, de 12 de abril de 1990, utilizados como matéria-prima, produto intermediário ou
embalagem, na produção bens exportados, será calculado, exclusivamente, em
relação às aquisições, efetuadas de pessoas jurídicas, sujeitas às contribuições
Documento eletrônico VDA54909958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:11
Código de Controle do Documento: 71320b38-61bf-472f-b3d2-57e7c929b9f4

e COFINS",
PIS/PASEP
restando reconhecida por esta Corte a ilegalidade do
aludido dispositivo da IN SRF
com a fixação de tese no sentido de que
23/1997,
"o benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às
exportações incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam
adquiridos de pessoa física ou jurídica não contribuinte do
" (
PIS/PASEP
relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
REsp 993.164/MG,
.
DJe de
13/12/2010,
17/12/2010)
Todavia, conforme alerta o ente público em seu recurso especial, "a
discussão travada nesta ação judicial é outra e em nada se relacionada com o
tema decidido" no supracitado
Com efeito, o que se discute,
REsp 993.164/MG.
aqui, é a possibilidade de serem gerados créditos presumidos de IPI a partir das
(fl. 988).
receitas de exportação de produtos não tributados pelo IPI (produtos NT)
Nos autos desta ação anulatória, desde a petição inicial a parte autora
sustenta que, ao afastar sua pretensão de aproveitamento do crédito presumido de IPI
em relação às exportações de produtos não tributados pelo IPI, as decisões
administrativas (e as normas complementares que as embasaram) impuseram
exigência sem reflexo na norma matriz (
, incorrendo em ofensa aos
Lei 9.363/1996)
princípios da legalidade tributária e da tipicidade cerrada, à luz dos arts. 97, II, e 100, I,
do CTN, os quais prevêem que:

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
[...]
II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos
arts. 21, 26, 39, 57 e 65;
[...]

Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das
convenções internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;

O ente público, por sua vez, defende que a posição mais consentânea com a
é aquela pela exclusão dos valores correspondentes às exportações
Lei 9.363/1996
dos produtos não tributados pelo IPI, ou seja, produtos com a notação "NT" na Tabela
de Incidência do IPI, uma vez que, nos termos do
do
o da
caput
art. 1
Lei 9.363/1996,
diploma legal instituidor desse incentivo fiscal, o crédito presumido de IPI é destinado,
Documento eletrônico VDA54909958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:11
Código de Controle do Documento: 71320b38-61bf-472f-b3d2-57e7c929b9f4

tão somente, às empresas que satisfaçam, cumulativamente, duas condições
("empresa produtora
exportadora"). Isso porque, os estabelecimentos processadores
e
de produtos com a notação "NT" não são considerados, para efeitos da legislação do
IPI, como estabelecimentos produtores.
No curso do processo foram invocadas as seguintes disposições normativas
da
a qual disciplina o crédito presumido do Imposto sobre Produtos
Lei 9.363/1996,
Industrializados – IPI, para ressarcimento do valor do
e Cofins nos casos
PIS/Pasep
que especifica:

Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias
nacionais fará jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos
de que
Industrializados, como ressarcimento das contribuições
tratam as Leis Complementares 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3
de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes
sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem, para
utilização no processo produtivo.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, nos casos
de venda a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação para o exterior.
Art. 2o A base de cálculo do crédito presumido será determinada
mediante a aplicação, sobre o valor total das aquisições de matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem referidos no
artigo anterior, do percentual correspondente à relação entre a receita
de exportação e a receita operacional bruta do produtor exportador.
[...]
§ 2o No caso de empresa com mais de um estabelecimento
produtor exportador, a apuração do crédito presumido poderá ser
centralizada na matriz.
§ 3o
, apurado na forma do parágrafo anterior,
O crédito presumido
poderá ser transferido para qualquer estabelecimento da empresa
para efeito de compensação com o Imposto sobre Produtos
Industrializados, observadas as normas expedidas pela Secretaria
.
da Receita Federal
[...]
Art. 3o
do montante da receita
Para os efeitos desta Lei, a apuração
operacional bruta,
e do valor das matérias-
da receita de exportação
primas, produtos intermediários e material de embalagem será
efetuada nos termos das normas que regem a incidência das
contribuições referidas no
o, tendo em vista o valor constante
art. 1
da respectiva nota fiscal de venda emitida pelo fornecedor ao
produtor exportador.
Parágrafo único.
do
Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação
Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados
, respectivamente,
de receita
para o estabelecimento
dos conceitos
Documento eletrônico VDA54909958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:11
Código de Controle do Documento: 71320b38-61bf-472f-b3d2-57e7c929b9f4

operacional bruta e de produção, matéria-prima, produtos
intermediários e material de embalagem.
Art. 4o Em caso de comprovada impossibilidade de utilização do
crédito presumido em compensação do Imposto sobre Produtos
Industrializados devido, pelo produtor exportador, nas operações
de venda no mercado interno, far-se-á o ressarcimento em moeda
corrente.
Parágrafo único. Na hipótese de crédito presumido apurado na forma do
§ 2o do
o, o ressarcimento em moeda corrente será efetuado ao
art. 2
estabelecimento matriz da pessoa jurídica.
[...]
Art. 6o O Ministro de Estado da Fazenda expedirá as instruções
necessárias ao cumprimento do disposto nesta Lei, inclusive
e periodicidade
quanto aos requisitos
para apuração e para fruição
do crédito presumido e respectivo ressarcimento, à definição de
e aos documentos fiscais comprobatórios dos
receita de exportação
lançamentos, a esse título, efetuados pelo produtor exportador. (grifo
nosso)

Com razão o ente público quando sustenta, na contestação, que em relação
aos produtos com a notação "NT", as empresas que os produzem não são
consideradas estabelecimentos produtores, por força do art. 3o da Lei 4.502/1964,
segundo o qual "considera-se estabelecimento produtor todo aquele que industrializar
produtos sujeitos ao imposto".
Ora, os produtos com a notação "NT", na Tabela de Incidência do Imposto
sobre Produtos Industrializados – TIPI, não são considerados produtos industrializados,
pois estão fora do campo de incidência desse imposto, a teor dos arts. 13 da
e 6o da
:
Lei 9.493/1997;
Lei 10.451/2002, in verbis

Art. 13. O campo de incidência do IPI abrange todos os produtos
com alíquota, ainda que zero, relacionados na Tabela de Incidência
, aprovada pele
do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI
Decreto 2.092, de 10 de dezembro de 1996, observadas as disposições
contidas nas respectivas notas complementares, excluídos aqueles a
(grifo nosso).
que corresponde a notação “NT” (não-tributário)

Art. 6o O campo de incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) abrange todos os produtos com alíquota,
ainda que zero, relacionados na Tabela de Incidência do Imposto
, aprovada pelo Decreto 4.070,
sobre Produtos Industrializados (TIPI)
de 28 de dezembro de 2001, observadas as disposições contidas nas
respectivas notas complementares, excluídos aqueles a que
(grifo nosso).
corresponde a notação "NT" (não-tributado)

Documento eletrônico VDA54909958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:11
Código de Controle do Documento: 71320b38-61bf-472f-b3d2-57e7c929b9f4

Se nas operações relativas aos produtos não tributados a empresa não é
considerada como produtora, não satisfaz, por conseguinte, uma das condições a que
está subordinado o benefício fiscal em apreço, o de ser produtora.
Ao contrário do que sustentado pela parte autora, as instâncias
administrativas não impuseram condição à concessão do benefício em contrariedade
aos princípios da legalidade tributária e da tipicidade fechada. O que fizeram as
instâncias administrativas foi esclarecer que a situação dos autos – referente à
exportação de produtos não tributados – não se coaduna com o disposto no
o da
art. 1
ou seja, trata-se de uma situação não prevista nesse diploma
Lei 9.363/1996,
legal, porquanto a empresa não realiza processo produtivo, quando exporta produtos
não tributados.
Explica-se: para a legislação do IPI, quando há exportação de produtos não
tributados pelo IPI, a empresa não se configura como estabelecimento industrial, assim
como não é contribuinte do IPI em relação a esses produtos. Daí a impossibilidade de
escriturar créditos presumidos de IPI referentes a produtos não tributados pelo IPI,
porque em relação a esses produtos a empresa não é contribuinte.
Não há como conceder o direito ao crédito presumido do IPI à pessoa
jurídica que sequer é contribuinte desse imposto, sem violação ao art. 1o da
Lei 9.363/1996.
A parte autora alega que atua precipuamente no setor fumageiro, em
especial no beneficiamento de tabaco em folha. É fato incontroverso que esse
produto produzido e exportado pela parte autora era considerado não tributado –
NT para os períodos em discussão nestes autos, nos termos das tabelas
previstas nos Decretos

e
2.092/1996, 3.777/2001, 4.070/2001
4.542/2002.
A Instrução Normativa SRF
a
, veda a utilização do
23/1997,
contrario sensu
crédito presumido de IPI decorrente de produtos não tributados, considerando que a
autorização para a compensação foi expressa em relação ao produto com alíquota
zero, ou seja, pretendesse autorizar o produto não tributado, o teria feito de forma
expressa, a saber:

Art. 2o Fará jus ao crédito presumido a que se refere o artigo
anterior a empresa produtora e exportadora de mercadorias
nacionais.
Documento eletrônico VDA54909958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:11
Código de Controle do Documento: 71320b38-61bf-472f-b3d2-57e7c929b9f4

§ 1o O direito ao crédito presumido aplica-se inclusive:
I - quando o produto fabricado goze do benefício da alíquota zero;
II - nas vendas a empresa comercial exportadora, com o fim específico
de exportação (sem grifos no original).

Tendo em vista a Medida Provisória
sucedida pela Medida
2.202-1/2001,
Provisória
convertida na
a Instrução Normativa SRF
2.202-2/2001,
Lei 10.276/2001,
69, de 2001, no § 1o de seu
determinou, com amparo no
o da
art. 21,
art. 6
a não inclusão na apuração da receita de exportação do valor
Lei 9.363/1996,
resultante das vendas de produtos “NT”.
Embora a parte autora alegue que a Instrução Normativa 69/2001,
destinada a regulamentar a
não poderia ser aplicada aos
Lei 10.276/2001,
contribuintes regidos sob a sistemática da
e que essas leis
Lei 9.363/1996,
tratariam de sistemas alternativos e excludentes entre si, há disposições
normativas comuns aos dois diplomas legais, tanto que, nos termos do § 5o do
o da Lei
"aplicam-se ao crédito presumido determinado na
art. 1
10.276/2001,
forma deste artigo todas as demais normas estabelecidas na Lei 9.363, de 1996".
As Instruções Normativas SRF 313 e 315, de 2003, assim como as
Instruções Normativas SRF 419 e 420, de 2004, também excluíram o valor resultante
das vendas de produtos “NT” do crédito presumido de IPI concedidos às exportações
de produtos nacionais para ressarcimento das contribuições ao
e da Cofins.
PIS/Pasep
Consoante o voto proferido pelo relator do
para fazer
REsp 2.090.515/RS,
jus ao crédito presumido de IPI previsto no
o da Lei
a sociedade
art. 1
9.363/1996,
empresária deverá ser considerada "
e exportadora de mercadorias
produtora
nacionais". Além disso, por força do parágrafo único do
o da Lei
a
art. 3
9.363/1996,
legislação do IPI deve ser utilizada, subsidiariamente, para o estabelecimento do
conceito de produção, para fins de concessão do crédito presumido.
Na mesma linha, o crédito presumido de IPI deverá levar em conta "as
respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem,
",
para utilização no processo produtivo
conforme se extrai do
o da
art. 1
Lei 9.363/1996.
A caracterização da industrialização, nessa medida, ocorre diante de
qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a
Documento eletrônico VDA54909958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:11
Código de Controle do Documento: 71320b38-61bf-472f-b3d2-57e7c929b9f4

apresentação ou a finalidade de determinado produto que esteja no campo de
incidência do IPI, ou o aperfeiçoe para consumo, como se dá nas etapas de
transformação, beneficiamento, montagem, acondicionamento e renovação ou
recondicionamento, conforme disposto no parágrafo único do
do CTN, bem
art. 46
como no parágrafo único do
o da
art. 3
Lei 4.502/1964.
Considerando a delegação de competência normativa prevista no art. 6o da
o STJ reconheceu a legalidade das normas complementares que,
Lei 9.363/1996,
sucessivamente, admitiram a exclusão das receitas de exportação o resultado
decorrente das vendas de produtos “NT”, consoante ilustram os seguintes julgados
desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI.
RESSARCIMENTO DE
ARTS 1o, 2o E 6o, DA
PIS/COFINS.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ILEGALIDADE DO
LEI 9.363/96.
ART. 2
o, §2o, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 23/97. LEGALIDADE DO
§1o, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF
ART. 17,
313/2003.
CORREÇÃO MONETÁRIA.
COMPENSAÇÃO.
SÚMULA 411/STJ.
REGIMES APLICÁVEIS.
1. A prescrição, em ações que visam o recebimento de créditos de IPI a
título de benefício fiscal a ser utilizado na escrita fiscal ou mediante
ressarcimento,
é
quinquenal.
Precedente
representativo
da
controvérsia: REsp 1.129.971-BA, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, julgado em 24.2.2010. Demais precedentes da
Primeira Seção: AgRg nos EREsp 911.522-PR, Primeira Seção, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques 13.8.2008; AgRg nos EREsp 693.047-
PR, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 27.2.2008;
AgRg nos EREsp 885.050-PR, Primeira Seção, Rel. Min. Castro Meira,
julgado em 8.8.2007.
2. O
o, § 2o, da Instrução Normativa
impôs limitação ilegal ao
art. 2
23/97,
o da
quando condicionou gozo do benefício do
art. 1
Lei 9.363/96,
crédito presumido do IPI, para ressarcimento de
e COFINS,
PIS/PASEP
somente às aquisições efetuadas de pessoas jurídicas sujeitas às
contribuições para o
e COFINS. Tema já julgado pelo
PIS/PASEP
recurso representativo da controvérsia REsp
Primeira
993.164/MG,
Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 13.12.2010.
3. O
§1o, da IN SRF
não viola o
o, da
art. 17,
313/2003,
art. 2
pois encontra guarida no
o da mesma lei, que
Lei 9.363/96,
art. 6
admitiu que o conceito de "receita de exportação" (componente da
base de cálculo do benefício fiscal) ficaria submetido a
normatização inferior, podendo, inclusive, ser restringido ou
ampliado, conforme a teleologia do benefício e razões de política
fiscal.
4. O tema da correção monetária dos créditos escriturais de IPI é
matéria sumulada neste STJ (
"É devida a correção
Súmula 411/STJ:
Documento eletrônico VDA54909958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:11
Código de Controle do Documento: 71320b38-61bf-472f-b3d2-57e7c929b9f4

monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu
aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco") e já foi
objeto de julgamento pela sistemática para recursos repetitivos prevista
no artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
no
08/2008,
REsp 1.035.847-RS, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em
24.6.2009.
5. A compensação tributária submete-se ao regime em vigor na data do
ajuizamento da demanda. Tema que já foi objeto de julgamento no
recurso representativo da controvérsia REsp 1.137.738-SP, Primeira
Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 9.12.2009.
6. Recurso especial parcialmente provido (
relator
REsp 982.020/PE,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
grifo nosso).
3/2/2011,
14/2/2011,

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI.
RECEITA DE EXPORTAÇÃO. VENDAS NÃO TRIBUTADAS.
EXCLUSÃO
PARA
EFEITOS
DE
CÁLCULO.
LEGALIDADE.
EXERCÍCIO DO DIREITO DE CRÉDITO. ÓBICE GERADO PELO
FISCO. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. SÚMULA 411/STJ.
MULTA.
1. É devida a exclusão das vendas não tributadas no cálculo da
receita de exportação, conforme o disposto no
§ 1o, da IN
art. 17,
SRF
uma vez que "a própria lei admitiu que o conceito de
313/2003,
'receita de exportação' (componente da base de cálculo do
benefício fiscal) ficaria submetido a normatização inferior,
podendo, inclusive, ser restringido ou ampliado, conforme a
teleologia do benefício e razões de política fiscal." (
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
REsp 982.020/PE,
Turma, julgado em 3.2.2011, DJe 14.2.2011).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido
de que o crédito presumido de IPI enseja correção monetária quando o
gozo do creditamento é obstaculizado pelo Fisco. Entendimento
reiterado no
da relatoria do Min. Luiz Fux,
REsp 1.035.847/RS,
submetido ao regime dos recursos repetitivos. Incidência da Súmula
411 do STJ.
3. Aplica-se ao caso a multa do
§ 2o, do CPC, no percentual de
art. 557,
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por questionamento de
matéria já decidida em recurso repetitivo.
Agravo
regimental
de
COOPERATIVA
CENTRAL
OESTE
CATARINENSE LTDA. improvido. A agravo regimental da FAZENDA
NACIONAL improvido, com aplicação de multa (AgRg no
relator Ministro Humberto Martins, Segunda
REsp 1.236.305/SC,
Turma, julgado em
DJe de
grifo nosso).
10/5/2011,
16/5/2011,

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ERRO
MATERIAL.
SANEAMENTO.
EFEITOS
INFRINGENTES.
POSSIBILIDADE. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO.
PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O
agravado deixou de conhecer do recurso especial na
decisum
parte em que alegada a impossibilidade de inclusão, na base de cálculo
Documento eletrônico VDA54909958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:11
Código de Controle do Documento: 71320b38-61bf-472f-b3d2-57e7c929b9f4

do crédito presumido do IPI, dos valores relativos a exportação de
produtos não tributados, ao fundamento de que o apelo raro padecia de
deficiência de fundamentação recursal.
2. Compulsando-se novamente o caderno processual, é de se afastar a
incidência ao caso da
devendo, pois, ser analisado o
Súmula 284/STF,
mérito do apelo raro nesse particular.
3. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de
que não há ilegalidade na limitação imposta pelas Instruções
Normativas da SRF
e
do cômputo dos valores
313/2003
419/2004
referentes a exportação de produtos não tributados na base de
cálculo do crédito presumido do IPI, tendo em vista que a própria
Lei
admitiu a possibilidade de ampliação ou restrição do
9.363/96
conceito de "receitas de exportação" por norma de hierarquia
inferior.
4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para dar
parcial provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, a fim de
reconhecer a impossibilidade de se computarem os valores referentes a
exportação de produtos não tributados na base de cálculo do crédito
presumido do IPI (EDcl no AgRg no
relator Ministro
REsp 1.241.900/RS,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
4/12/2014,
grifo nosso).
11/12/2014,

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ANÁLISE DE
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO STF.
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. RESSARCIMENTO DE PIS/COFINS.
LEGALIDADE DO
§ 1o, DA IN SRF
ART. 17,
313/2003.
EXPORTAÇÃO.
EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO
RELATIVAMENTE ÀS VENDAS AO EXTERIOR DE PRODUTOS NÃO-
TRIBUTADOS. PRECEDENTE.
1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça analisar violação a
dispositivos da Constituição Federal, eis que a competência de tal
análise pertence ao Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso
extraordinário.
2. O
§1o, da IN SRF
não viola o
o, da
art. 17,
313/2003
art. 2
pois encontra guarida no
o da mesma lei, que
Lei 9.363/96,
art. 6
admitiu que o conceito de "receita de exportação" (componente da
base de cálculo do benefício fiscal) ficaria submetido a
normatização inferior, podendo, inclusive, ser restringido ou
ampliado, conforme a teleologia do benefício e razões de política
fiscal. Precedente: REsp 982.020-PE, Segunda Turma, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, julgado em 3.2.2011.
3. Agravo regimental não provido (AgRg no
relator
REsp 1.486.579/PE,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
grifo nosso ).
17/3/2015,
23/3/2015,

TRIBUTÁRIO. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO.
RECEITA DE EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO DE PRODUTO
CLASSIFICADO COMO NÃO TRIBUTADO (NT). TABACO (FUMO)
EM FOLHAS. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I. A Instrução Normativa (IN) SRF 69, de 6 de agosto de 2001, no §
1o do
determinou a não inclusão na apuração da receita de
art. 21,
Documento eletrônico VDA54909958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:11
Código de Controle do Documento: 71320b38-61bf-472f-b3d2-57e7c929b9f4

exportação do valor resultante das vendas de produtos não
tributados (NT) e produtos adquiridos de terceiros que não tenham
sido submetidos a qualquer processo de industrialização pelo
produtor-exportador.
II. No mesmo sentido, a IN SRF 315, de 3 de abril de 2003, e a IN
SRF 420, de 10 de maio de 2004, também excluíram o valor
resultante das vendas de produtos classificados como "NT" do
crédito presumido de IPI concedidos às exportações de produtos
nacionais para ressarcimento das contribuições ao
e
PIS/PASEP
da Cofins.
III. Considerando a delegação de competência normativa prevista
no
o da Lei 9.363, de 1996, o STJ reconheceu a legalidade da
art. 6
IN SRF 69, de 2001, da IN SRF 315, de 2003, e da IN SRF 420, de
2004, admitindo a exclusão das receitas de exportação o resultado
decorrente das vendas de produtos classificados como "NT".
Precedentes: AgRg no
relator Ministro
REsp 1.227.615/SC,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
15/5/2012,
EDcl no AgRg no
relator Ministro
22/5/2012;
REsp 1.241.900/RS,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
4/12/2014,
e AgRg no
relator Ministro Mauro
11/12/2014;
REsp 1.486.579/PE,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
17/3/2015,
23/3/2015.
IV. O incentivo fiscal em comento não apenas visa a desoneração
da cadeia de produção das mercadorias a serem exportadas, em
consonância com o princípio da não exportação de tributos e da
tributação no país de destino, mas também tem o potencial de
fomentar a industrialização do país e de ampliar a complexidade
produtiva da economia, promovendo o desenvolvimento nacional.
V. Para fazer jus ao crédito presumido de IPI previsto no
o da
art. 1
Lei 9.363, de 1996, a sociedade empresária deverá ser considerada
"produtora e exportadora de mercadorias nacionais". Na mesma
linha, o crédito presumido de IPI deverá levar em conta "as
respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem, para utilização
no processo produtivo".
VI. Por força do parágrafo único do
o da Lei n. 9.363, de 1996,
art. 3
a legislação do IPI deve ser utilizada, subsidiariamente, para o
estabelecimento do conceito de produção, para fins de concessão
do crédito presumido.
VII. A caracterização da industrialização, nessa medida, ocorrerá
diante de qualquer operação que modifique a natureza, o
funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do
produto, ou o aperfeiçoe para consumo, tais como a
transformação,
o
beneficiamento,
a
montagem,
o
acondicionamento e a renovação ou recondicionamento, conforme
disposto no parágrafo único do
do CTN, do parágrafo único
art. 46
do
o da Lei 4.502, de 1964.
art. 3
VIII. Por isso, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça
concluiu que, "para fazer jus ao benefício fiscal, a sociedade
interessada deve produzir mercadorias, ou seja, deve realizar processo
Documento eletrônico VDA54909958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:11
Código de Controle do Documento: 71320b38-61bf-472f-b3d2-57e7c929b9f4

de industrialização a partir de grãos de soja, milho e trigo adquiridos de
pessoa física, cooperado pessoa física ou cerealista, transformando-os
em outros (v.g. óleo de soja, farelo de soja, leite de soja, óleo de trigo,
farinha de trigo, pães, massas, biscoitos, fubá, polenta etc)."
Precedente: AgInt nos EDcl no
relator Ministro
REsp 1.667.099/PR,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
3/8/2021,
16/8/2021.
IX. Os produtos classificados como "NT" correspondem a (1)
produtos que não sofreram processo de industrialização; (2)
produtos abrangidos por imunidade tributária objetiva, a exemplo
dos livros; e (3) produtos excluídos do campo de incidência do IPI
por opção do legislador, ainda que sujeitos a processo de
industrialização. Não por outro motivo a Lei 9.493, de 1997, no
destacou expressamente que os produtos com notação
art. 13,
"NT" estariam fora do campo de incidência do IPI.
X. No caso, o tabaco não manufaturado era classificado como
produto "NT" nos anos de 1996 a 2000. Dessa forma, mesmo antes
da vigência da IN SRF n. 69, de 2001, não se poderia considerar as
exportações de tabaco em folha (destalado ou não) na definição do
crédito presumido de IPI, porquanto excluídas do campo de
incidência do referido tributo, conforme se extrai da interpretação
conjunta do caput do
o, do
do
o e do parágrafo
art. 1
caput
art. 2
único do
o, todos da Lei 9.363, de 1996.
art. 3
XI. Recurso especial da Fazenda Nacional provido (REsp 2.090.515/RS,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
grifo nosso).
21/5/2024,
9/9/2025,

Na presente ação anulatória, em que se cuida de pedidos de ressarcimento
relativos aos três primeiros trimestres do ano-calendário de 2001, aos três primeiros
trimestres do ano-calendário de 2002 e aos dois primeiros trimestres do ano-calendário
de 2003, períodos esses em que o tabaco em folha era considerado produto não
tributado, impõe-se a reforma do acórdão recorrido, de modo a julgar integralmente
improcedente o pedido formulado na petição inicial, haja vista que a exportação de
produtos NT não gera crédito presumido de IPI.
Com o acolhimento da tese principal sustentada no recurso especial do ente
púbico, fica prejudicada a análise da alegação fazendária de violação ao
da
art. 24

Lei 11.457/2007.
V - Dispositivo
Isso posto, nego provimento ao recurso especial da parte autora e dou
provimento ao recurso especial do ente público, de modo a julgar totalmente
improcedente o pedido formulado na petição inicial, com a consequente inversão dos
Documento eletrônico VDA54909958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:11
Código de Controle do Documento: 71320b38-61bf-472f-b3d2-57e7c929b9f4

ônus sucumbenciais e condenação da parte autora ao pagamento dos honorários
advocatícios fixados na sentença.
Documento eletrônico VDA54909958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:11
Código de Controle do Documento: 71320b38-61bf-472f-b3d2-57e7c929b9f4

RECURSO ESPECIAL No 1726185 - RS(2018/0041326-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRENTE
: ALLIANCE ONE BRASIL EXPORTADORA DE TABACOS LTDA
ADVOGADOS
: CLÁUDIO MANGONI MORETTI - RS028384
JULIANA DE SAMPAIO LEMOS - SP146959
LÍVIA TROGLIO STUMPF - RS073559
THALES MICHEL STUCKY - RS077189B
JULIA VIEIRA PIRIH PECOITS - RS119792
TÚLIO FREITAS DO EGITO COELHO - DF004111
ANDREWS LEONI DA SILVA FRANÇA - DF034149
THIAGO SILVEIRA COSTA PINTO - DF074064
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: ALLIANCE ONE BRASIL EXPORTADORA DE TABACOS LTDA
ADVOGADOS
: CLÁUDIO MANGONI MORETTI - RS028384
JULIANA DE SAMPAIO LEMOS - SP146959
LÍVIA TROGLIO STUMPF - RS073559
THALES MICHEL STUCKY - RS077189B
JULIA VIEIRA PIRIH PECOITS - RS119792
TÚLIO FREITAS DO EGITO COELHO - DF004111
ANDREWS LEONI DA SILVA FRANÇA - DF034149
THIAGO SILVEIRA COSTA PINTO - DF074064
VOTO
EXMO. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE:
Consigno, de plano, minha inteira adesão ao bem lançado voto proferido
pelo eminente relator, Ministro Afrânio Vilela.
A partir das considerações feitas pela parte recorrente na presente
sustentação oral, assim como em audiência — sobre a possibilidade, em tese, de se
aplicar à hipótese dos autos "a razão de decidir que permeou a fixação da Tema 1.247
,
reputei relevante
do STJ" sem olvidar a inequívoca distinção entre os casos —,
sopesar a procedência do argumento.
Como bem divisou o relator, a hipótese em julgamento está em saber se o
benefício fiscal estabelecido na
consistente no crédito presumido
Lei n. 9.363/1996,
incidente sobre a industrialização de produtos destinados à exportação, para o
Documento eletrônico VDA54895668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/03/2026 12:11:02
Código de Controle do Documento: 974d03cf-f690-42a7-a8ca-0acc5e4d1a1b

ressarcimento das contribuições para o
e Cofins, está ou não
PIS/Pasep
perfectibilizado em relação ao período em que o tabaco em folha era classificado como
produto NÃO TRIBUTADO (com notação NT), na TIPI.
No Tema 1.247, discutiu-se, especificamente, a abrangência do benefício
fiscal instituído pelo
da
a fim de definir se haveria o direito de
art. 11
Lei 9.779/1999,
creditamento de IPI na aquisição de insumos e matérias-primas tributados (entrada
onerada), quando aplicados na industrialização de produto imune. Ali, reconheceu-se
que o benefício fiscal do
da
não se restringia às saídas de
art. 11
Lei 9.779/1999
produto isento ou sujeito à alíquota zero, mas também, de produto sobre o qual recaia
a imunidade (e, portanto, em saída igualmente desonerada).
Na oportunidade, firmou-se a seguinte tese vinculante: O creditamento de
IPI, estabelecido no
da
decorrente da aquisição tributada
art. 11
Lei n. 9.779/1999,
de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem utilizados na
industrialização, abrange a saída de produtos isentos, sujeitos à alíquota zero e
imunes.
Ali, fez-se a consideração de que na TIPI (Tabela de Incidência de Imposto
sobre Produtos Industrializados) incluem-se produtos que, por sua natureza,
encontram-se fora do campo de incidência do IPI e outros que, ainda que derivados
do processo de industrialização, são imunes por determinação constitucional, ao
Foi em relação a estes produtos imunes, que constam na TIPI
tributo em comento.
como produto NT, é que se reconheceu a subsistência do crédito (que, como
assentado, pressupõe a entrada onerada dos insumos e a saída desonerada do
produto industrializado).
Diversamente, no caso dos autos (que cuida do benefício fiscal estabelecido
), o tabaco em folha, no período em discussão, era classificado
na Lei n. 9.363/1996
como produto NÃO TRIBUTADO, fora, portanto, da hipótese de incidência do IPI, nos
exatos termos dos arts. 13 da
e 6o da
(
Lei n. 9.493/1997
Lei 10.451/2002, não se
tratando, portanto, de bem resultante de industrialização em relação ao qual
),
recai imunidade constitucional in verbis:

Art. 13. O campo de incidência do IPI abrange todos os produtos com
alíquota, ainda que zero, relacionados na Tabela de Incidência do Imposto
aprovada pele Decreto no 2.092, de
sobre Produtos Industrializados - TIPI,
10 de dezembro de 1996, observadas as disposições contidas nas
respectivas notas complementares, excluídos aqueles a que corresponde
a notação “NT” (não-tributário).

Art. 6 O campo de incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados
o
(IPI) abrange todos os produtos com alíquota, ainda que zero, relacionados
,
na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI)
aprovada pelo
, observadas
Decreto n 4.070, de 28 de dezembro de 2001
o
Documento eletrônico VDA54895668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/03/2026 12:11:02
Código de Controle do Documento: 974d03cf-f690-42a7-a8ca-0acc5e4d1a1b

as disposições contidas nas respectivas notas complementares, excluídos
aqueles a que corresponde a notação "NT" (não-tributado).

Nesse quadro, tem-se por inaplicável, sob a ótica aventada pela parte
recorrente, a razão de decidir adotada por ocasião do Tema 1.247, já que
apresenta bases fática e jurídica absolutamente distintas da do caso em julgamento.
Em arremate, acompanho integralmente o voto expendido pela relator,
Ministro Afrânio Vilela, que deu provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional e
negou provimento ao recurso da parte demandante.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54895668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/03/2026 12:11:02
Código de Controle do Documento: 974d03cf-f690-42a7-a8ca-0acc5e4d1a1b

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2018/0041326-4
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.726.185 / RS
Número Origem: 50011430620144047111
PAUTA: 10/03/2026
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ODIM BRANDÃO FERREIRA
Secretária
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRENTE
: ALLIANCE ONE BRASIL EXPORTADORA DE TABACOS LTDA
ADVOGADOS
: TÚLIO FREITAS DO EGITO COELHO - DF004111
CLÁUDIO MANGONI MORETTI - RS028384
ADVOGADOS
: JULIANA DE SAMPAIO LEMOS - SP146959
ANDREWS LEONI DA SILVA FRANÇA - DF034149
ADVOGADOS
: LÍVIA TROGLIO STUMPF - RS073559
THALES MICHEL STUCKY - RS077189B
ADVOGADOS
: JULIA VIEIRA PIRIH PECOITS - RS119792
THIAGO SILVEIRA COSTA PINTO - DF074064
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: ALLIANCE ONE BRASIL EXPORTADORA DE TABACOS LTDA
ADVOGADOS
: TÚLIO FREITAS DO EGITO COELHO - DF004111
CLÁUDIO MANGONI MORETTI - RS028384
ADVOGADOS
: JULIANA DE SAMPAIO LEMOS - SP146959
ANDREWS LEONI DA SILVA FRANÇA - DF034149
ADVOGADOS
: LÍVIA TROGLIO STUMPF - RS073559
THALES MICHEL STUCKY - RS077189B
ADVOGADOS
: JULIA VIEIRA PIRIH PECOITS - RS119792
THIAGO SILVEIRA COSTA PINTO - DF074064
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Impostos - IPI/ Imposto sobre Produtos Industrializados
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). LEONARDO LEAO LAMB, pela parte RECORRENTE: FAZENDA NACIONAL
Dr(a). TÚLIO FREITAS DO EGITO COELHO, pela parte RECORRENTE: ALLIANCE
ONE BRASIL EXPORTADORA DE TABACOS LTDA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Alliance One Brasil
Exportadora de Tabacos Ltda; deu provimento ao recurso da Fazenda Nacional, nos termos
do voto do Sr. Ministro-Relator."
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5425601559809110<5029@
2018/0041326-4 - REsp 1726185
Documento eletrônico VDA54877717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA, SEGUNDA TURMA Assinado em: 10/03/2026 18:55:57
Código de Controle do Documento: CDA81D53-B12E-4F2E-B999-900F2FE89062

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2018/0041326-4
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.726.185 / RS
C5425601559809110<5029@
2018/0041326-4 - REsp 1726185
Documento eletrônico VDA54877717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA, SEGUNDA TURMA Assinado em: 10/03/2026 18:55:57
Código de Controle do Documento: CDA81D53-B12E-4F2E-B999-900F2FE89062